Tribunal: TJMT
Processo: 1017528-47.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017528-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), P. H. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), WILLY DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 072.656.491-50 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), V. I. S. C. - CPF: 061.916.751-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIAS INVESTIGAÇÕES APONTANDO A NARCOTRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE –

EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL – LICITUDE DA PROVA COLHIDA –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE QUE JÁ CUMPRIU MEDIDA SOCIOEDUCATIVA POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA
–
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
–
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a anulação das provas colhidas durante a busca domiciliar, sobretudo se a ação policial ocorreu após prévias investigações e monitoramento do suspeito, sendo o agente flagrado ao entregar drogas para adolescentes, caracterizando estado de flagrância,
hipótese que é prevista na Constituição Federal e enseja a validade das diligências e dos elementos probatórios obtidos
.

Além da existência de maus antecedentes, e da reincidência, é cediço que atos infracionais pretéritos, inquéritos policiais ou ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar (STJ, AgRg no RHC n. 176.174/MG).

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem pública
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Willy da Silva Siqueira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 177252687:

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.7.2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que a busca domiciliar efetivada pela Polícia Civil foi cumprida ao arrepio das garantias constitucionais, pois os policiais invadiram a residência do paciente, sem ordem judicial e fora das exceções legais, baseados unicamente em informações acerca da possível existência de drogas no local.

Além disso, ressalta que, conforme ressaltado no relatório de investigação policial, o favorecido não ostenta antecedentes criminais e possui emprego lícito, bem como as circunstâncias fáticas não fugiram da normalidade típica e a quantidade de drogas apreendida é pequena, fatores que denotam a desnecessidade da prisão preventiva.

Salienta que, diante das condições pessoais do paciente e das circunstâncias do crime, “dificilmente será condenado a uma pena em regime fechado”, de modo que a prisão ofende o princípio da proporcionalidade, especialmente porque é perfeitamente cabível a substituição da medida por cautelar menos gravosa.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, com a imposição de medidas cautelares diversas, se necessário.

No mérito, requer seja declarada a “nulidade do ingresso dos policiais no domicílio, o que implicará no relaxamento da prisão e, ainda, em razão da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, pelo trancamento do inquérito policial ou mesmo da ação penal, na hipótese de análise do mérito após o oferecimento da denúncia”, revogando-se em definitivo a prisão preventiva imposta ao paciente (Id. 177109199).

Acostou documentos (Id. 177111153)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 177252687).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 178040184).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 179626749).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Willy da Silva Siqueira
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

A impetrante sustenta, em apertada síntese, a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada pela Polícia Civil, a ausência dos requisitos da custódia cautelar, a ofensa ao princípio da proporcionalidade e a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.

Conforme se dessume dos autos, a Polícia Civil recebeu informações de que um homem, conhecido por “
Willi
”, estaria promovendo a traficância de drogas. As denúncias relatavam que ele seria entregador em uma drogaria localizada na rua Celso Rosa Lima, esquina com a avenida Ismael José do Nascimento, e que residiria na rua 38, n. 1.515, bairro Vila Horizonte, na cidade de Tangará da Serra/MT, de modo que os policiais passaram a monitorar o suspeito.

Na data dos fatos, durante campana policial, os investigadores visualizaram o momento em que o insurgente efetuou a entrega de um envelope plástico a dois adolescentes, na porta do ginásio da escola Silvio Paternez e, em seguida, fizeram a abordagem dos menores, sendo com eles localizadas cinco porções de pasta-base de cocaína.

Ato contínuo, os investigadores se dirigiram à farmácia, realizaram a abordagem do paciente e lhe deram voz de prisão, conduzindo-o até a sua residência, local onde foram apreendidas mais cinco porções de pasta-base de cocaína e duas trouxinhas de maconha, além de uma balança de precisão, rolos de plástico filme e a quantia de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) em espécie.

Ouvido perante o delegado de polícia, o adolescente P.H.M.S confirmou que “
adquiriu a pasta-base de Willy e que ele é entregador de uma farmácia, ao que Willy foi até a escola Parteners, para lhe entregar a droga
”, ressaltando que o entorpecente deveria ser entregue a pessoa conhecida como “
Neguinho
” (Id. 177111153, p. 22).

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) A Defesa do custodiado requereu o relaxamento da prisão em flagrante, com supedâneo na suposta violação de domicílio cometido pelos policiais.

Pois bem.

Como é de elementar conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

No caso dos autos, as razões para o ingresso dos policiais na residência do custodiado WILLY DA SILVA SIQUEIRA encontram-se devidamente justificadas.

Com efeito, verifica-se que o custodiado estava sendo monitorado pela equipe de investigadores da polícia judiciária, momento que visualizaram o custodiado entregando, supostamente, entorpecente a dois menores de idade. Que diante disto, resolveram abordar os menores de idade, sendo localizado com eles os referidos entorpecentes. Nesse sentido, cumpre trazer a baila o depoimento do investigador de polícia condutor do flagrante, Luiz Paulo Mietschikoski, in verbis:

“QUE senhor delegado iniciado levantamento de informações conforme relatório de investigação 2023.13.55467, e 2023.13.55904, hoje novamente realizando vigilância desde o momento em que o suspeito foi para o trabalho próximo as 19 horas; QUE visualizamos o suspeito que é motoboy indo a sua casa por duas vezes; QUE ainda em vigilância visualizamos o suspeito se encontrando com dois menores na porta do ginásio da escola Silvio Paternez onde havia outros adolescentes em atividades esportivas.; QUE o suspeito parou a motocicleta e ainda montado na motocicleta subiu a calçada e se encontrou com os dois menores e lhes entregou um envelope plástico que ainda é elevado ao alto e exibido por um dos menores; QUE passamos a monitorar os dois menores que foram até um bar de nome espetinho ASD K delícia que fica ao lado da escola. que o local é aberto e um dos menores realizava a segurança cuidando do lado de fora e o outro mexia no envelope sobre uma mesa de sinuca; QUE nesse momento abordamos os dois menores e arrecadamos o envelope plástico que estava com três invólucros fechados por abrasamento contendo substância análoga a pasta base de cocaína, um invólucro plástico amarrado com substância análoga a pasta base de cocaína, e um quinto invólucro amarrado contendo uma substância esbranquiçada análoga a cocaína; QUE arrecadamos as substâncias e conduzimos os menores; QUE fomos a farmácia e encontramos o suspeito maior que tinha entregado o envelope com os invólucros aos menores; QUE o conduzimos até sua residência e após revista encontramos o restante do entorpecente. (...)” (Termo de declaração disponível ao ID 124495814).

Outrossim, vale ressaltar que não se pode perder de vista que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo. Assim, enquanto o agente mantiver sob sua guarda substância entorpecente, estará em estado de flagrância, o que permite que os policiais adentrem na residência a qualquer tempo, independentemente de mandado de busca e apreensão ou anuência do morador, desde que presente justa causa para tanto.

Diante do exposto, considerando o fato de que os agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a sua prisão não se demonstrou eivada de vício, pelo que
HOMOLOGO
o presente auto lavrado em desfavor de
WILLY DA SILVA SIQUEIRA.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Investigador da Polícia Luiz Paulo Mietschikoski Foletto declarou à Autoridade Policial que:

“QUE senhor delegado iniciado levantamento de informações conforme relatório de investigação 2023.13.55467, e 2023.13.55904, hoje novamente realizando vigilância desde o momento em que o suspeito foi para o trabalho próximo as 19 horas; QUE visualizamos o suspeito que é motoboy indo a sua casa por duas vezes; QUE ainda em vigilância visualizamos o suspeito se encontrando com dois menores na porta do ginásio da escola Silvio Paternez onde havia outros adolescentes em atividades esportivas.; QUE o suspeito parou a motocicleta e ainda montado na motocicleta subiu a calçada e se encontrou com os dois menores e lhes entregou um envelope plástico que ainda é elevado ao alto e exibido por um dos menores; QUE passamos a monitorar os dois menores que foram até um bar de nome espetinho ASD K delícia que fica ao lado da escola. que o local é aberto e um dos menores realizava a segurança cuidando do lado de fora e o outro mexia no envelope sobre uma mesa de sinuca; QUE nesse momento abordamos os dois menores e arrecadamos o envelope plástico que estava com três invólucros fechados por abrasamento contendo substância análoga a pasta base de cocaína, um invólucro plástico amarrado com substância análoga a pasta base de cocaína, e um quinto invólucro amarrado contendo uma substância esbranquiçada análoga a cocaína; QUE arrecadamos as substâncias e conduzimos os menores; QUE fomos a farmácia e encontramos o suspeito maior que tinha entregado o envelope com os invólucros aos menores; QUE o conduzimos até sua residência e após revista encontramos o restante do entorpecente. que sobre um rack no quarto foi encontrado cento e quarenta e um reais em dinheiro uma porção análoga a maconha; QUE em uma mochila foi encontrada mais uma porção análoga a maconha; QUE no fundo de um tênis atrás do sofá localizamos um invólucro plástico contendo cinco pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, sendo duas grande, e três menores, sendo a maior de aproximadamente 3,5 centímetros de diâmetro, e a menor com aproximadamente 2 centímetros de diâmetro; QUE no mesmo invólucro ainda tinha outras pedras pequenas e o farelo da substância; QUE numa gaveta da cozinha encontramos uma balança de precisão e um rolo de plástico filme. o suspeito e o entorpecente apreendido e os dois menores foram apresentados a autoridade policial na 1ª delegacia de tangará da serra; QUE vale informar que o suspeito trabalha como entregador em uma farmácia e utilizava a motocicleta do trabalho para entregar o entorpecente; QUE segundo os dois menores teriam conhecido o motoboy a quatro dias que teria se apresentado utilizando o vulgo de imperador negro; QUE ainda segundo os menores o motoboy teria entregue aquelas porções de droga para que vendessem. que inclusive já teria um usuário a espera de uma porção;” (sic) (Termo de declaração disponível ao ID 124495814).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social.

Isto porque, muito embora a quantidade de droga apreendida em poder do custodiado não seja vultuosa, pois foram apreendidas 01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de 1,3g; 2 (duas) porções de maconha com massa bruta de 15,7g e 05 (cinco) porções de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 26g, conforme observa-se dos autos, o custodiado estava utilizando-se dos menores para praticar o delito de tráfico de entorpecentes.

Além disso, em consulta ao sistema SEC, fornecido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que o custodiado já cumpriu medida sócio-educativas, pela prática do crime de homicídio, conforme autos de nº 0001532-31.2018.8.11.0055.

Nesse sentido:

(omissis)

Por esse motivo, acredita-se que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pelas ações do custodiado, cujo flagrante foi amparado por prévia investigação policial.

Por fim, muito embora a Defesa do custodiado afirme que o custodiado seja merecedor da concessão da sua liberdade pelo fato de ter bons predicados pessoais, assevero que tais circunstâncias, por si só, não induzem a concessão da liberdade, notadamente, se fizerem presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido: o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da Câmaras Criminais Reunidas aprovaram o Enunciado n.º 43 que dispõe que: "as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Em arremate, o crime imputado ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante do indiciado WILLY DA SILVA SIQUEIRA.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
” (Id. 177111153, pp. 58-65).

Contra essa decisão é que se insurge a impetrante, sustentando que carece de fundamentação válida, já que se baseia nas provas ilicitamente obtidas pela busca e apreensão domiciliar realizada pela Polícia Civil, a qual violou as garantias constitucionais, razão pela qual requer o trancamento da ação penal.

No entanto, ao contrário da alegação trazida na impetração, a busca domiciliar decorreu de fundadas suspeitas de que o paciente teria em depósito drogas ilícitas, especialmente porque já era alvo de monitoramento pela Polícia Civil e inclusive foi visualizado pelos investigadores no exato momento em que entregou/vendeu entorpecentes para adolescentes, nas proximidades de um estabelecimento de ensino.

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Na hipótese, havia fundada suspeita oriunda da existência de monitoramento e investigação realizada previamente pela Polícia Civil indicando que o paciente estaria vendendo drogas na modalidade “
delivery
”, inclusive para adolescentes, ato presenciado pelos policiais civis durante as diligências investigativas.

Logo, existindo estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, não visualizo, nesse momento processual, ilegalidade ou irregularidade na busca domiciliar, apta a justificar a declaração de nulidade da prova produzida na fase inquisitiva.

Ademais, embora a impetrante sustente que não estão presentes os requisitos da custódia preventiva, a medida impugnada se faz necessária para a
garantia da ordem pública
,
haja vista a reiteração delitiva, isso porque, conforme destacado na decisão impugnada, conquanto o paciente não ostente condenação criminal em seu desfavor, já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo a homicídio (autos n.
0001532-31.2018.8.11.0055).

Aliás, é cediço que a existência de atos infracionais pretéritos, assim como os maus antecedentes, denota a contumácia delitiva do agente e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ, AgRg no R
HC
n. 176.174/MG, DJe de 17.8.2023).

Outrossim, conquanto não tenha sido apreendida grande quantidade de drogas (15,7g de maconha e 27,3g de pasta-base de cocaína), as circunstâncias da prisão demonstram a gravidade concreta da conduta, sobretudo diante da existência de investigações prévias indicando que o paciente possivelmente se dedica à narcotraficância como meio de vida.

Além disso,
conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 15.8.2022).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é apenas o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sobretudo no caso, em que ao favorecido é imputada a prática de delito equiparado a crime hediondo, cuja pena máxima em abstrato ultrapassa 8 anos de reclusão.

Assim, constata-se que a prisão cautelar do paciente se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023